Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725400-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a agravante não efetuou o recolhimento das custas recursais, tampouco requereu a concessão de gratuidade de justiça. Considerando que o pedido formulado, na fase de conhecimento, foi julgado prejudicado (ID 27945660 – p. 85), a parte não está amparada pelo benefício. Dessa forma, comprove a agravante a realização do pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora